Tribunal: TJES
Processo: 0001974-11.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001974-11.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEX GOMES QUEIROZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001974-11.2021.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEX GOMES QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pelo embargado, desclassificando a conduta de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei), com consequente extinção da punibilidade em razão do cumprimento da pena. O embargante alega que o julgado incorreu em omissão e obscuridade por não ter considerado adequadamente a prova dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido é omisso ou obscuro quanto à análise das provas constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido examina com clareza e fundamentação suficiente os elementos probatórios, tendo realizado juízo de valor com base na prova judicialmente produzida, em consonância com o art. 155 do Código de Processo Penal.

A fundamentação apresentada é explícita e não apresenta contradições ou ambiguidades, abordando de forma objetiva o volume e as circunstâncias da apreensão, a ausência de elementos típicos do tráfico, os depoimentos dos policiais e as condições pessoais do réu.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, nem à revaloração da prova.

A suposta omissão apontada pelo Parquet refere-se, em verdade, à sua discordância com a conclusão do acórdão, não se configurando vício sanável por meio de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão examina adequadamente os elementos probatórios relevantes e apresenta fundamentação clara.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revaloração da prova.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155 e 619; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no HC n. 616.950/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 13.10.2022; STJ, AgInt no REsp n. 2.148.364/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 16.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
Sessão Virtual - Sem notas orais
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001974-11.2021.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEX GOMES QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

T
rata-se de Embargos de Declaração opostos p
elo Ministério Público do Estado do Espírito Santo
em face do v. acórdão de Id nº
13057682
que, à unanimidade,
deu parcial
provimento ao recurso de apelação interposto pelo embarga
do, para desclassificar
a conduta, de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, para posse de drogas para consumo pessoal - art. 28, da Lei nº 11343/2006, decretando, no entanto, a
extinção da punibilidade
do réu, pelo cumprimento da pena.

Nas razões recursais constantes no Id nº 13
165820
, o embargante sustenta a
ocorrência de omissão e obscuridade no acórdão, que não teria apreciado devidamente a prova dos autos.

Intimado para se manifestar, o embargado apresentou contrarrazões no id. nº 13304086, pela rejeição dos aclaratórios.

Esta a síntese do pedido, que passo a apreciar:

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tendo em vista que a decisão apreciou, com plena exatidão e dentro dos seus limites, as pretensões jurídicas manifestadas em âmbito recursal pela parte embargante, não havendo a ocorrência dos alegados vícios, que, acaso existentes, infirmariam a validade intrínseca do acórdão embargado.

Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam para a impugnação dos fundamentos do acórdão, mas tão somente para sanar omissão, dirimir dúvida ou contradição e afastar obscuridade eventualmente contida no julgado.

Na verdade, o que o recorrente objetiva é a reformulação do entendimento esposado, com nova valoração da prova, o que não se admite nesta via recursal.

Os embargos de declaração, especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização, não podem conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos embargos de declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo meritório. Na mesma linha,
confira-se, perante o Superior Tribunal de Justiça, os
EDcl no HC n. 616.950/SP,
6
a
Turma,
rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 13/10/2022.

Na espécie, o Ministério Público argumenta que o decisum embargado teria sido omisso em relação ao depoimento prestado pelo réu na fase policial. Ocorre, contudo, que a deliberação desta Câmara se baseou na livre apreciação da prova produzida
em contraditório judicial
, em estrita obediência ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, razão pela qual, impossível falar em omissão.

Tampouco é adequado falar em obscuridade, considerando que os fundamentos apresentados quando da desclassificação são bastante claros, evidenciando os elementos que conduziram àquele desfecho
.
Vejamos:

“
No que toca ao volume apreendido, apenas cinco buchas de maconha, com massa aproximada de 50g (cinquenta gramas), com efeito, é realmente reduzido.

Quanto às circunstâncias da apreensão, consta simplesmente que tratava-se de local onde ocorre tráfico de drogas, mas a apreensão foi feita dentro de um estabelecimento comercial ativo, uma barbearia que era tocada pelo réu. Também consta que as drogas estavam porcionadas.

Ambas as informações, a meu ver, não são conclusivas sobre a destinação comercial das drogas, uma vez que não se pode concluir, necessariamente, que pelo fato de a barbearia estar em área sujeita ao tráfico, também seria usada para tanto. Em segundo lugar, o fato de as drogas estarem embaladas para a comercialização é justificável, já que supostamente teriam sido compradas naquela apresentação. Por outro lado, não foram localizados materiais empregados no tráfico, como balança, material de embalo etc.

Nesse contexto, anoto que as informações prestadas pelos Policiais que realizaram a prisão do acusado não acrescentam dados que reforcem a tese inicial de tráfico. Em vista da passagem do tempo entre a apreensão e a audiência, ambos demonstraram certa hesitação em relação aos detalhes dos fatos, o que é natural. Embora confirmem, de modo genérico, os fatos narrados na inicial, apresentaram depoimentos frágeis, dos quais, objetivamente, somente extraio a confirmação de que drogas foram apreendidas em poder do apelante, não trazendo elementos concretos que façam concluir pela prática do tráfico pelo réu.

No que se refere às condições pessoais do apelante, me parece relevante registrar que é primário, tinha ocupação lícita à época da prisão e tornou a estar empregado a após ser solto pelo juízo de origem. Ambas as testemunhas de defesa ouvidas em audiência atestaram ser o apelante trabalhador e que não tinha envolvimento com o tráfico.”

Aqui, valendo-me mais uma vez da jurisprudência mais abalizada, relembro que “
[
O
]

princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada do juiz consigna caber ao magistrado apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, conferindo, fundamentadamente, a cada um desses elementos a sua devida valoração
.(AgInt no REsp n. 2.148.364/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024).

Logo, sendo a matéria leva a julgamento
amplamente enfrentadas e
decidida
motivadamente, não h
á
pertinência
em su
a rediscussão.

Portanto, à luz do exposto, por não vislumbrar no v. acórdão combatido qualquer omissão, contradição ou obscuridade,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.